Tribunal: TJSP
Processo: 2082933-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2082933-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA, é agravada ANA PAULA MOLINARI IELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082933-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.043
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2082933-98.2020.8.26.0000.
COMARCA: PAULÍNIA.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
AGRAVADA: ANA PAULA MOLINARI IELO.
VOTO 34.043.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Parcelamento do
débito judicial em cumprimento de
sentença.
Inadmissibilidade.
Inteligência do artigo 916, parágrafo
7o, do Código de Processo Civil.
Depósito
parcial
do
montante.
Incidência de multa e honorários, nos
termos do artigo 523, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil. Reforma da
decisão que se impõe. Recurso provido,
portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 7) interposto pelo Município de Paulínia
contra a respeitável decisão (folhas 11 e 12) pela
qual, a propósito de ação em fase de cumprimento de
sentença promovido por ele contra Ana Paula Molinari
Ielo, se deferira pedido de parcelamento requerido
por essa executada.
Esse agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) inaplicabilidade do artigo 916
do Código de Processo Civil nessa fase; b) haver
expressa vedação no parágrafo 7° desse dispositivo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082933-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.043
3
c) consideração à doutrina e aos arestos que
colacionou; d) ser de rigor a cassação desse
parcelamento e a imposição de multa equivalente a
dez por cento (10%), bem ainda a fixação de
honorários advocatícios nesse porcentual sobre o
valor
remanescente;
e)
portanto,
requerer
o
provimento deste recurso a fim de que reformada a
decisão atacada.
Não fora concedido o efeito suspensivo
objetivado (folhas 14 e 15).
Houve apresentação de resposta pela
agravada (folhas 19 a 21), a qual sustentou, em
resumo, não proceder o argumentado pelo recorrente
e, assim, ser caso de não provimento do recurso.
É o relatório.
Impõe-se dar provimento ao recurso.
A propósito, ora se acolhe o alegado
por esse recorrente - motivo de descrição resumida
no supradito relatório -, porquanto, ao menos nesta
feita, caso de reforma da decisão ora atacada.
Com efeito, o digno juiz da causa
deferiu o pedido formulado pela executada, ora
agravada, tendente ao parcelamento do débito em fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082933-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.043
4
de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 916
do Código de Processo Civil (folhas 11 e 12).
Aliás, consta dessa decisão, dentre o
mais, os seguintes fundamentos:
“(...) Em que pese ao alegado pela parte
exequente, de que a prerrogativa do ar. 916 do CPC não
se aplica ao cumprimento de sentença, mas apenas a
execução
de
título
extrajudicial,
há
vasta
jurisprudência aplicando os efeitos do art. 916 aos
cumprimentos de sentença (...).”
Todavia,
e
sem
desdouro
a
essa
respeitável convicção, ao menos nesta feita, impõe-
se a reforma desse respeitável decisum, porquanto há
vedação
expressa
de
parcelamento
em
fase
de
cumprimento de sentença, nos termos do artigo 916,
parágrafo 7o, do Código de Processo Civil1.
A bem ver, não obstante o referido
artigo vedar expressamente o pleito da agravada, não
se olvida ser admissível transação acerca da forma
de pagamento do débito. Contudo, conforme verifica-
se nos autos, houvera discordância do ora agravante
ao parcelamento (folhas 9).
1Artigo 916, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil: “No prazo para embargos, reconhecendo o crédito
do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de
honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (...) § 7o O
disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082933-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.043
5
Daí não ser possível impor ao agravante
o parcelamento do débito judicial.
A esse respeito, mutatis mutandis, são
também de consideração arestos deste Tribunal cujas
ementas têm as seguintes conformidades:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS APRESENTADOS
PELO
EXEQUENTE
CONSIDERANDO
A
SOLIDARIEDADE
DA
CONDENAÇÃO. A condenação solidária foi excluída pela
sentença mantida pelo V. Acórdão. Não fazem coisa
julgada
os
motivos,
ainda
que
importantes
para
determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
(CPC,
art.
504,
I).
Pedido
de
parcelamento.
Impossibilidade. O art. 916, §7o, do CPC/15, veda
expressamente a aplicação do parcelamento de débito
executado no cumprimento de sentença. Divergência quanto
aos índices de atualização monetária bem como dos juros
moratórios e termo inicial a ser computado. Necessidade
de remessa dos autos à Contadoria Judicial de 2a
Instância, para verificação de eventual incorreção nos
cálculos apresentados. Conversão do julgamento em diligência”2. “AGRAVO DE INSTRUMENTO

FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO
DÉBITO
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL
Irresignação da
agravante/executada contra o r. decisum proferido pelo
2 Agravo de Instrumento 2135887-58.2019.8.26.0000, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a Câmara
de Direito Público, 29 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082933-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.043
6
Juízo "a quo" que, ao indeferir o pedido de parcelamento
do débito sub executio, determinou a incidência de multa
e de honorários sobre o montante remanescente da dívida
acerto do magistrado singular direito potestativo ao
parcelamento do débito executado que se restringe ao
procedimento de execução de título extrajudicial (art.
916, caput, do CPC/2015) expressa vedação da aplicação
analógica do instituto para a hipótese de cumprimento de
sentença (título executivo judicial art. 916, §7o, do
CPC/2015) regra da "menor onerosidade ao devedor" que
não implica a possibilidade de subversão do procedimento
específico a que sujeito o cumprimento de sentença o
parcelamento de dívida contida em título executivo
extrajudicial se justifica como forma de estimular o
adimplemento, evitando a oposição de embargos (art. 916,
§6o, do CPC/2015), nos quais seja inaugurado amplo
debate a respeito da causae debendi tal peculiaridade,
contudo, não se verifica nos procedimentos executivos de
títulos judiciais, na medida em que já houve ampla
possibilidade de discussão da matéria controvertida
durante a fase de conhecimento - PAGAMENTO APENAS
PARCIAL DA DÍVIDA - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS
SOBRE O MONTANTE REMANESCENTE
depósito parcial do
débito sub executio que atrai a incidência de multa e
honorários sobre o montante da dívida remanescente

inteligência do art. 523, §§1o e 2o, do CPC/2015

inocorrência
de
"decisão
surpresa"
(art.
9o,
do
CPC/2015) ou mesmo de violação ao princípio da boa-fé
(art. 8o, do CPC/2015) - decisão mantida. Recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082933-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.043
7
executada desprovido”. 3
Por outro lado, também acolhe-se o
pleito tendente à aplicação de multa e fixação de
honorários advocatícios, nos termos do artigo 523,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, não fora efetuado pela ora
recorrida o depósito do montante integral, o que
viabiliza
a
incidência
de
multa
e
honorários
advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor
não pago do débito4.
Por isso, reforma-se a decisão ora
atacada,
com
consequente
reconhecimento
da
inaplicabilidade de parcelamento do débito, bem como
para fazer incidir multa e honorários advocatícios
sobre o valor exequendo não pago, nos termos do
artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo
Civil.
Presente
essa
fundamentação,
nesta
oportunidade se desacolhe o sustentado pela parte
3Agravo de Instrumento 2111425-71.2018.8.26.0000, relator o desembargador Paulo Barcellos Gatti, 4a
Câmara de Direito Público, julgamento em 25 de junho de 2018.
4 Nesse sentido, é de consideração o seguinte trecho de aresto do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Caracterizado o parcelamento como técnica de cumprimento espontâneo da obrigação fixada na sentença
e fruto do exercício de faculdade legal, descabe a incidência da multa calcada no inadimplemento (art. 475-
J do CPC), sendo certo que o indeferimento do pedido pelo juiz rende ensejo à incidência da penalidade,
uma vez configurado o inadimplemento da obrigação, ainda que o pedido tenha sido instruído com o
comprovante do depósito, devendo prosseguir a execução pelo valor remanescente”(recurso especial
1.264.272/RJ, relator o ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 15 de maio de 2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082933-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.043
8
agravada (folhas 19/21, essencialmente no sentido de
justificar-se a manutenção da respeitável decisão “a
quo”).
À vista do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.